Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO FINANCEIRO. NÃO COMPROVADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nota promissória emitida como garantia de cumprimento obrigacional possui caráter subsidiário ao contrato originário, admitindo-se, nesses casos, a discussão acerca da causa debendi do título de crédito, quando não ocorrer sua circulação e houver expressa menção ao contrato que lhe originou.
2. A nota promissória está vinculada ao contrato de prestação de serviços, uma vez que foi emitida quando de sua celebração, como forma de garantia do pagamento dos honorários, devendo ser analisada, em razão disso, se houve a devida contraprestação.
3. É incumbência do exequente a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, nos termos do art. 798, I, d, do Código de Processo Civil.
4. Ausente elementos comprobatórios da efetiva prestação de serviços de assessoramento financeiro, incide o princípio da exceção do contrato não cumprido previsto no art. 476 do Código Civil. Assim, inexigível a nota promissória.
5. Recurso conhecido e não provido.